Tribunal: STF
Processo: Rcl 2494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-29
Data de publicação: 2004-04-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DE MATO GROSSO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.851. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI JURIS. A
SIMPLES JUNTADA DE DOCUMENTOS OU A MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA INICIAL NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, INFIRMAR A
DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.